Tribunal: TJES
Processo: 5040785-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040785-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO OSCAR NEVES MACHADO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5040785-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

PAULO OSCAR NEVES MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. AFASTADA. REGULAR RECOLHIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROTESTO INDEVIDO. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO À ÉPOCA DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 17674671) interposto pela ré. Contrarrazões de ID 17674678, estando a recorrida assistida de advogada desde a fase inicial do processo.

VOTO

Recurso Inominado (Id. 17674671) interposto pela ré. Contrarrazões de ID 17674678, estando a recorrida assistida de advogada desde a fase inicial do processo.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

em face da sentença proferida ao ID 17674669, que julgou procedente em parte a pretensão autoral, a partir do seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 256,60 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), referente à fatura com vencimento em 20/08/2024, em razão da quitação em 15/08/2024 (ID 55554678).

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida (ID 55626370) que determinou a suspensão dos efeitos do protesto (ID 55554680).

CONDENAR a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar ao autor, PAULO OSCAR NEVES MACHADO, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC/TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material (repetição do indébito) no valor de R$ 513,20 (quinhentos e treze reais e vinte centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais (ID 17674671), a parte recorrente sustenta a regularidade do protesto impugnado, alegando a existência de débito pendente em desfavor da parte autora, ora recorrida.

Regularmente intimada a parte autora sustentou a inadmissibilidade recursal, bem como se manifestou pela manutenção da r. sentença.

Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, eis que se verifica nos autos o seu regular recolhimento, de modo que a eventual negativa de seguimento do apelo, a esse fundamento, configuraria excesso de formalismo.

De início, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse sentido, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Sob essa ótica, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, nas relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Nesse contexto, verifica-se que o protesto constitui fato incontroverso nos autos, porquanto foi alegado pelo consumidor e confessado pela parte ré. De modo que incumbia à ré o ônus de comprovar a regularidade do protesto realizado, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se dos autos que o consumidor apontou a existência de protesto realizado em 28/10/2024, decorrente de débito no valor de R$ 256,60, com vencimento em 20/08/2024 (ID 17674645). Ademais, acostou comprovante de pagamento (ID 17674644), evidenciando o adimplemento da obrigação indicada.

Por sua vez, a parte ré limitou-se a apresentar tela de seu sistema interno, sustentando a regularidade do protesto com base em débito constituído apenas em dezembro de 2024, ou seja, em momento posterior ao protesto impugnado pelo consumidor.

Diante desse contexto, observa-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do protesto, porquanto não demonstrou a existência de débito válido à época de sua realização, tampouco a legitimidade da cobrança que lhe deu ensejo. Assim, não há que falar em reforma da sentença que corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço e imputou à ré a responsabilidade pelo protesto indevido.

Diante de tais circunstâncias, resta configurado o dever de indenizar, uma vez que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

No caso dos autos, o protesto indevido enseja dano

in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, porquanto decorre da própria ilicitude do ato e da lesão à honra e ao crédito do consumidor. Assim, a indevida restrição oriunda do protesto irregular mostra-se suficiente para justificar a condenação à compensação por danos morais.

Por conseguinte, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 2.000,00, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora.

A propósito, merece destaque o entendimento consolidado no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assegura que “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Desse modo, considerando que o valor arbitrado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)